Tribunal: TJMT
Processo: 0004516-21.2007.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004516-21.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio, Exame Supletivo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ALESSANDRE DE BRITO SILVA - CPF: 213.904.588-22 (APELANTE), MARCELO COSTA DA SILVA - CPF: 133.464.388-13 (APELANTE), COBRA COLEGIO BRASILEIRO DE POS GRADUACAO E EXTENSAO UNIVERSITARIA E PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 04.530.787/0001-54 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 282.599.928-84 (APELANTE), ROGERIO REPISO CAMPANHOLO - CPF: 221.204.138-19 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), ALESSANDRE DE BRITO SILVA - CPF: 213.904.588-22 (TERCEIRO INTERESSADO), COBRA COLEGIO BRASILEIRO DE POS GRADUACAO E EXTENSAO UNIVERSITARIA E PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 04.530.787/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), COLÉGIO JOAN MIRÓ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COSTA DA SILVA - CPF: 133.464.388-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO MILÊNIO CURSOS RÁPIDOS - SUPLETIVO 1o E 2o GRAUS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR –

OFERTA IRREGULAR DE ENSINO À DISTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – REJEIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONVÊNIO EDUCACIONAL – SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONVENIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O inconformismo da parte sucumbente não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.

2.

A ausência de instrumento de contrato social, devidamente registrado, não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato, negócio jurídico que pode ser reconhecido por meio de situações fáticas e não pelo instrumento de contrato, nos termos do art. 987 do Código Civil.

3.

A existência de vínculo contratual de convenio educacional com Instituição de Ensino à distância implica em responsabilidade solidaria por eventual falha na prestação de serviços educacionais, porque ambas tiraram proveito da matricula dos alunos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Carlos Alexandre de Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Apelante, Alessandro de Brito Silva, Marcelo Costa da Silva, Cobra Colégio Brasileiro de Pós Graduação e Extensão Universitária e Profissional Ltda, Colégio Joan Miró e Novo Milênio Cursos Rápidos – Supletivo 1o e 2o Graus
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar, solidariamente a Novo a Novo Milênio Cursos Rápidos – Supletivo 1o e 2o Graus, Alessandro de Brito Silva, Marcelo Costa da Silva, Cobra – Colégio de Pós-Graduação e Extensão Universitária e Profissional Ltda.,
Carlos Alexandre de Souza
e Colégio Joan Miró ao pagamento dos danos materiais e morais aos estudantes dos cursos promovidos pelas entidades com base no contrato ora em discussão.

Condenou, ainda, a Novo Milênio Cursos Rápidos – Supletivo 1o e 2o Graus e o Cobra – Colégio de Pós-Graduação e Extensão Universitária e Profissional Ltda. a "divulgar nos seus sites e em dois jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, a existência da sentença de mérito, às suas expensas", mediante texto a ser apresentado na fase de cumprimento da sentença.

Condenou, também, a Novo Milênio Cursos Rápidos – Supletivo 1o e 2o Graus a se abster de "publicar qualquer anúncio no qual se designe como instituição de ensino de qualquer modalidade, ou que oferece cursos de aproveitamento/supletivo, sem antes realizar o credenciamento, autorização e reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso"; bem como a suspender atividades concernentes aos cursos de ensino fundamental e médio, "sem que haja o ato de credenciamento, autorização e reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso".

Fixou a título de indenização por dano moral o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por aluno matriculado nos cursos de ensino fundamental e médio mantidos pelas entidades rés com base no contrato ora em discussão, elevando-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso o certificado de conclusão e/ou diploma tenha sido ou venha a ser cancelado pelo Ministério da Educação ou pela Justiça.

Ressaltou que, os possíveis danos materiais devem ser alvo de liquidação por artigos, diante da impossibilidade de seu arbitramento.

Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas processuais, que serão divididos
per capita
entre os litisconsortes.

Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por força do art. 128, III, alínea a, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais (ID’s n. 8476194 e 8476195), o Apelante Carlos Alexandre de Souza sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação genérica e sem individualização das condutas dos litisconsortes no que tange a eventual responsabilidade de cada um nos fatos discutidos, ressaltando não ter sido indicado seu nome e nem qual função supostamente desempenhava, além de não ter apresentado nenhuma prova em seu desfavor.

Sustenta, também, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não era o proprietário do colégio e não possuía acesso às partes burocráticas ou documentais internas, apenas exerceu a função temporária de divulgar os serviços oferecidos pelo Colégio no Estado de Mato Grosso, sem ter realizado qualquer atividade no sentido de instalação ilegal do colégio sem autorização de funcionamento.

No mérito, destaca a ausência de provas da responsabilidade solidária, ressaltando a impossibilidade de se reconhecer sociedade comercial de fato entre indivíduos que o Apelante nem conhece.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial em relação ao Apelante.

Acostou-se no ID n. 8476196 o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

A certidão de ID n. 8476197 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 8476198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi distribuído por sorteio, conforme certidão de ID n. 8475996.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 8628106).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020